Tribunal: TJDFT
Processo: 0004409-42.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004409-42.2017.8.07.0005 RECORRENTE: CAIO PEREIRA DE JESUS, TAINÁ PEREIRA FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 231 DA SÚMULA DO STJ. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável a absolvição com base no art. 386, V e VII, do CPP. 2. O cálculo da pena intermediária deve respeitar os limites da pena em abstrato, observada a jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado no 231 do STJ, sob pena de subversão do sistema trifásico do cálculo da dosimetria da pena. 3. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, asseverando que não houve, na hipótese, valoração válida das provas aptas a demonstrar a autoria delitiva, porquanto foram reconhecidos por meio de fotografia, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo pela mesma vítima, sem outros elementos de prova. Ressaltam, ainda, que a inexistência de reconhecimento pessoal dos acusados em juízo foi desconsiderada pelo Tribunal a quo. Assim, pedem sejam absolvidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028